Tribunal: TJDFT
Processo: 0706952-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706952-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE LOJISTAS, EMPREENDEDORES E USUARIOS DO SHOPPING POPULAR DE BRASILIA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Ré, Associação de Lojistas, Empreendedores e Usuários do Shopping Popular de Brasília, em face da r. decisão (ID 56122255) que, nos autos da Ação Monitória movida por Neoenergia Distribuição Brasília S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 56122250), alega, em síntese, que a demanda originária versa sobre a cobrança de dívida referente ao não pagamento de faturas de energia elétrica, cujo montante totaliza quase R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Defende não ter condições financeiras atuais de arcar com as custas e despesas processuais, uma vez que não está conseguindo pagar as despesas básicas para manter a atividade em funcionamento, de modo que a própria Ação Monitória comprova a dificuldade financeira que está enfrentando. Sustenta que as despesas são maiores que as receitas e o diminuto valor mensal que aufere é insuficiente para custear os ônus processuais de uma ação milionária. Acrescenta que é uma associação sem fins lucrativos, representante dos feirantes do Shopping Popular de Brasília, cuja única fonte de renda da entidade é oriunda da contribuição deles. Explica que a situação financeira do Shopping Popular é de conhecimento público, já sendo noticiada pela imprensa local, e atualmente poucos boxes comerciais estão funcionando diante da retomada da maioria pelo Governo do Distrito Federal. Requer, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a confirmação da medida liminar. No despacho de ID 56178998, oportunizou-se à Recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, além de balanços contábeis, declaração de Imposto de Renda e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Em resposta, a Agravante juntou extratos bancários (ID 56443798), balancetes sintéticos de receitas e despesas dos últimos 3 (três) meses (ID 56443799), contas de água e energia elétrica (IDs 56443800 e 56443801), lista de débitos (ID 56443802), comprovantes de pagamento de salários (ID 56443803) e de contribuição previdenciária junto ao INSS (ID 56443804). É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No caso em apreço, neste momento de análise perfunctória, vislumbro a presença de tais requisitos. Extrai-se dos balancetes patrimoniais juntados pela Agravante que, no mês de fevereiro de 2024 (ID 56443799, pág. 4), houve o acúmulo de receitas de R$ 65.385,19 (sessenta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos), enquanto o saldo dos custos e despesas totalizaram R$ 67.673,49 (sessenta e sete mil, seiscentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos), o que corrobora a alegação de que o passivo atual supera o ativo da pessoa jurídica. Conquanto o balancete dos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024 apresentem ativo superior ao passivo (ID 56443799, pág. 1/3), a diferença é ínfima, de forma que essa situação pode indicar o enfrentamento de dificuldades financeiras. No mesmo sentido, não obstante a movimentação financeira demonstrada nos extratos bancários (ID 56443798), observa-se que as faturas atuais das contas relativas a água (ID 56443800) e energia elétrica (ID 56443801) totalizam valor muito superior ao saldo restante na conta corrente da associação Agravante (ID 56443798, pág. 6). Assim, para fins de preservar a manutenção das atividades da Agravante, considera-se cumprida a determinação judicial, de modo que resta demonstrada, ao menos em cognição sumária, a insuficiência financeira da pessoa jurídica para arcar com as despesas processuais. Registre-se que, após o deferimento do benefício, a parte contrária poderá oferecer impugnação, nos termos do art. 100 do CPC/15. Sob esse prisma, evidente a probabilidade do direito da Agravante, bem como o risco de dano, uma vez que a exigibilidade do pagamento das custas à Requerente pode gerar comprometimento na continuidade das atividades da Associação. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder à Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator